Tribunal: TJDFT
Processo: 0751133-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. VERBA SALARIAL. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Verba salarial. Impenhorabilidade. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de rendimentos de salário, proventos e outras fontes de renda, quando preservado percentual para garantir o sustento do devedor e de sua família, uma vez que tal regra se presta a garantir o mínimo existencial sem impedir a satisfação do crédito à parte credora (art. 833, IV, do CPC).
2 – Valor penhorado. Contracheque. Conta diversa. A verba penhorada, o foi de conta corrente diversa da que consta no contracheque da agravante, de modo que inexiste nos autos dados que evidenciem que aquele montante é oriundo do crédito do salário da recorrente ou de parte deste.
3 – Penhora. Salário. Não comprovação. Não sendo comprovado que a verba penhorada tem com lastro o salário da agravante, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
4 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.
(m)